Tribunal: STF
Processo: ARE 1454261
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo o objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - Cumprimento de sentença no qual se busca a satisfação de obrigação de pagar do DER/SP em virtude de ação de desapropriação ajuizada em seu desfavor Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (DER/SP) e acolheu a impugnação ofertada pelos exequentes, de modo a determinar que os autores apresentem, no prazo de 15 dias, novos cálculos, em conformidade com os parâmetros definidos naquela decisão Pretensão de reforma Impossibilidade - LIMITES OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL Controvérsia das partes que se cinge à correta e adequada forma de apuração do quantum debeatur, notadamente no tocante à incidência de juros moratórios e compensatórios Prova pericial produzida nos autos que satisfatoriamente elucidou a forma de cálculo a ser adotada, em conformidade com o quanto definido pelo título executivo judicial, não tendo sido suas conclusões infirmadas pelas partes Impossibilidade, ademais, de discussão quanto ao fixado no título exequendo, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada - Reabertura da discussão sobre matéria já definida em decisão transitada em julgado que não pode ser feita por meio da via processual adotada - inteligência dos arts. 507 e 508, do CPC/2015 - Rejeição das impugnações apresentadas que era mesmo de rigor Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal. Nas razões recursais, afirma-se que (eDOC 11, pp. 50-11): 



    “a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997 não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei. 



    (...)



    Não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada, haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 12 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início). Pelo que, também nesse aspecto, o pagamento efetuado deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, pelo que não podem prevalecer os atos em desacordo praticados”. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, recentemente foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1170, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, DJe 27.10.2021.



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu, por maioria, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    A respeito, aponto os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. DISCUSSÃO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RE 1.317.982 RG. TEMA N. 1.170. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982 RG – Tema n. 1.170). 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de tornar-se sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos à origem para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041, todos do Código de Processo Civil” (RE 1.335.130—AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turam, DJe 15.09.2022).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELA PARTE CONTRÁRIA. PROCEDÊNCIA. ART 1.026, CAPUT, DO CPC. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.317.982-RG. TEMA 1170. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Os embargos de declaração, mesmo que opostos pela parte contrária, interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Afastada, portanto, a intempestividade do agravo regimental apresentado pelo Estado de São Paulo. 2. Verifica-se que, após a prolação da decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (28.05.2021), o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (RE 1.317.982-RG, Tema 1170, de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, julgado em 23.09.2021, DJe 27.10.2021). 3. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, afastar a intempestividade do recurso de agravo regimental e tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário e a que acolheu os embargos opostos pela ora Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral” (RE 1.317.683-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.08.2022). 



     



    Veja-se, ainda, em caso específico, a decisão monocrática exarada no RE 1.448.097/SP, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 29.08.2023. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, observando-se o Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente